Tribunal: TJPA
Processo: 0015461-11.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015461-11.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DE ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, VII, DO CPB
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO.
EMENDATIO LIBELLI
AUTORIZADO. ART. 383 DO CPP.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E AUTORIA DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e o negar provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0015461-11.2020.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE
: ANDERSON DE ARAÚJO DA SILVA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson de Araújo da Silva
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
Num. 6244336 - Págs. 1 a 4 e Num. 6244337 - Págs. 1 a 4)
, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (
Num. 6244339 - Págs. 1 a 6 e Num. 6244340 - Págs. 1 a 6
) a defesa alega a inconstitucionalidade do art. 383, do CPP, e, nesse consectário, a nulidade decorrente de violação da ampla defesa e contraditório. No mérito, pede a absolvição do apelante sob argumentação de insuficiência probatória e exclusão da majorante aplicada (uso de arma branca).

As contrarrazões ministeriais (
Num. 6244341 - Pág. 6 a 9 e Num. 6244342 - Págs. 1 e 2
) foram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 6455274 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01

– DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte

02 -
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA.

De forma preliminar, a defesa alega nulidade oriunda de ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, e consequente cerceamento defensivo.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelos motivos que a seguir passarei a expor, atendo-me à questão processual, posto que o mérito do recurso será apreciado no momento que segue.

Pois bem, o princípio invocado pela defesa, também chamado de princípio da congruência, está intimamente ligado a questões de segurança jurídica, visando resguardar que o réu não seja sentenciado por fatos que não teve a oportunidade de se defender.

A sentença não deve se afastar de forma “
extra petita
” ou “
ultra petita
” dos termos fáticos descritos na inicial acusatória, sem respeitar o devido contraditório e ampla defesa, sob pena de se incorrer, de fato, em nulidade absoluta.

Diante disso, a legislação faculta ao julgador, fomentando o seu livre convencimento motivado, as possibilidades contidas no art. 383 e 384 do CPP, quais sejam respectivamente, a “
emendatio libelli
” e a “
mutatio libelli
”.

Em breves linhas, a “
emendatio libelli”
ocorre quando o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contidos na vestibular acusatória, atribui capitulação jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave (“
Art. 383 do CPP –

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave
”).

Já a “
mutatio libelli”
trata-se de uma verdadeira mudança na base fática da imputação acusatória. Ela incide quando, no curso instrutório, surge prova elementar ou circunstância não contida na denúncia. Em assim ocorrendo, há necessidade de que o juiz autorize o aditamento da peça referida, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de que o acusado seja condenado pro fato diverso daquele que previamente se defendeu (“
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente
”).

Retomando ao caso concreto, verifico que o juiz corretamente procedeu na prolação da sentença ao instituto da
“
emendatio libelli”
, deixando de condenar o recorrente pelo crime de roubo simples, como requerido pela acusação inicialmente, e entendendo pela condenação quanto ao crime roubo majorado pelo emprego de arma branca, sendo imperativo elucidar que a denúncia claramente descreveu que a dinâmica criminosa ocorreu mediante manejo de uma faca.

Não há qualquer incongruência na postura adotada pelo magistrado, pois, como dito, a denúncia descreveu a base fática geradora dos tipos penais da condenação, conforme se vê no relatado no édito condenatório (
Num. 6244336 - Pág. 1):

“(...)
ANDERSON DE ARAUJO DA SILVA, na data 28/09/2020, por volta das 23h, utilizou como meio de transporte o veículo Onix Chevrolet, cor branca, placa QEE-1446/PA, táxi dirigido pelo ofendido JORGE RNANDES MACHADO, em trajeto até a Transmangueirão, quando apontando uma faca em direção ao seu pescoço exigiu que lhe passasse toda a renda que possuía. Em processo de fuga, após consumação do crime, o denunciado foi atingido por projétil de arma de fogo, em sua perna esquerda, por pessoa desconhecida no local do crime, tendo sido socorrido por uma guarnição policial que o encaminhou até o HMUE, onde recebeu alta médica e após os procedimentos foi apresentado à 5° Seccional da Marambaia para devidas providências
.”

Noutros termos, não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que foi apresentada resposta à acusação em audiência
e todos os atos defensivos ulteriores até a prolação da sentença foram resguardados sob defesa técnica.

Não há, assim, qualquer nulidade ou prejuízo a ser sanado, de modo que rechaço a presente preliminar e passo a julgar o mérito do recurso.

03 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE.

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, assim como prevalecer a dúvida, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6076899 - Págs. 1 a 4
):

“A vítima, em juízo, reconhece o denunciado como o autor do crime e sobre a acusação declarou que na condição de motorista de táxi fez uma corrida para o acusado que ao chegar no destino sacou de uma faca fazendo-lhe ameaças e exigindo a entrega de dinheiro e celular. Após roubar seus bens o acusado saiu correndo, entretanto o ofendido deu alarme, tendo algumas moças acionado outros populares que passaram a persegui-lo, que acabou preso, sendo o ofendido informado da prisão e foi até o local em que o denunciado havia sido preso, por policiais militares, estando baleado na perna e de posse da faca e do dinheiro roubado, que foi restituído ao ofendido (mídia anexa ao termo de fls. 25/26).

Por sua vez a testemunha policial militar Hailton Fernandes Alves Junior, afirma que no dia do fato se deparou com populares informando a ocorrência de um assalto, tendo sua guarnição diligenciado e conseguido localizar o denunciado quando tentava se evadir para o interior de uma casa. Em seguida o réu foi abordado e durante revista foi encontrado em seu poder uma faca e uma quantia em dinheiro. O réu, naquela ocasião, relatou que estava baleado na perna, em razão do que a testemunha acionou o SAMU. Em seguida a vítima compareceu ao local da prisão do acusado e o reconheceu como o autor do crime (mídia anexa ao termo de fls. 25/26)."

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos da vítima e de um militar que atuou na etapa pré-processual (
Num. 6244314 - Págs. 1 a 3)
, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

Apurou-se, resumidamente, que o recorrente, forjando um serviço de transporte de táxi com a vítima, subtraiu desta, mediante grave por meio de uma faca, certa quantia em dinheiro, empreendendo fuga em seguida. No curso de sua fuga, foi baleado em suas pernas e preso em flagrante.

O ofendido descreve detalhadamente o evento criminoso, sem contradições, e seu relato é corroborado pela testemunha policial.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Elucido que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse compasso, também afasto o pedido de exclusão da majorante relativa à arma branca, dado que foi encontrado em seu poder o referido instrumento (faca) no ato do flagrante e seu manejo foi confirmado pela vítima.

Diante disso, vejo não persistir qualquer dúvida sobre a responsabilidade penal do recorrente na empreitada criminosa, eis que sólido e robusto o acervo probatório coligido nos autos em seu desfavor.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal, devendo permanecer intacta a condenação de
Anderson de Araújo da Silva,
nos termos do artigo 157, §2º, VII, do CPB.

Revisada de ofício a dosimetria de pena, não foi reconhecido qualquer teratologia ou ilegalidade que enseje reforma.

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço o recurso ora interposto e lhe nego provimento
.

É o voto
.

Belém, 18/06/2024